Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703138-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS PELUCIO FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação à penhora – Desvirtuamento de Conta Poupança – Indeferimento do efeito suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Como bem ressaltado pelo Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Neste sentido, a Decisão proferida pelo Juízo a quo é irretocável. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela. Por este motivo, inexiste probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, não foi comprovado o perigo de dano, porquanto o Magistrado de origem somente irá liberar a quantia após a preclusão da decisão agravada – o que somente ocorrerá após o trânsito em julgado deste recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator